Tribunal: STF
Processo: ARE 1235091
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, está assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ITR. ARTIGO 153, § 4º, CF/1988. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO PELO MUNICÍPIO. DELEGAÇÃO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 139/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre ressaltar, desde logo, que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao proferir a decisão questionada, apoiou-se em dispositivos de ordem meramente legal:
    “Neste sentido consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através da edição da Súmula 139, estabelecendo que ‘Cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional propor execução fiscal para cobrança de crédito relativo ao ITR’.
    Mesmo se houvesse delegação da atribuição de cobrança judicial ao Município, o artigo 7º, § 2º, CTN, prevê que a atribuição delegada ‘pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido’, o que não impede, portanto, a cobrança judicial da dívida pelo ente delegante.”
    Observo, finalmente, que o Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. WAGNER NATAL BATISTA, opinou contrariamente aos pedidos deduzidos no recurso extraordinário, em parecer no qual assentou a seguinte conclusão:
    “Quanto à matéria dos autos, importante destacar que eventual ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa uma vez que constatada apenas a partir da análise de legislação infraconstitucional, notadamente perpassando pelos arts. 1º, da Lei n. 8.022/90, 67, da Lei n. 8.383/91 e 12, da LC 73/93, de modo a inviabilizar o prosseguimento do recuso extraordinário.
    …..............................................................................................................
    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça na análise da questão infraconstitucional tem consolidado entendimento no enunciado da Súmula 139, no sentido de que ‘cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional propor execução fiscal para cobrança de crédito relativo ao ITR’.
    Com tais considerações, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do agravo em recurso extraordinário e, caso conhecido, pelo desprovimento.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator